Tribunal: TJES
Processo: 5009607-50.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Livramento condicional
Data de julgamento: 2023-10-11

Ementa:
HABEAS CORPUS - SUCEDÂNEO RECURSAL - LIVRAMENTO CONDICIONAL - UNIFICAÇÃO DE PENAS - REGIME FECHADO - NÃO CONHECIMENTO
.

A jurisprudência pátria orienta-se no sentido de que o Habeas Corpus não pode ser utilizado como sucedâneo recursal. É dizer, não poder o writ fazer as vezes de um agravo à execução.

A fixação do regime fechado para cumprimento do restante da pena é medida que se impõe, na forma do art. 111, parágrafo único, da LEP c/c art. 33, §2º, alínea “a” do CP.

Nos termos do artigo 86, II da LEP, o livramento condicional será revogado em caso de nova condenação transitada em julgado por crime ocorrido antes ou durante a sua vigência e, por ora, não se observa o cumprimento do requisito objetivo previsto no artigo 83, V do CP.

Fixado o regime fechado de cumprimento de pena, inexiste ilegalidade na expedição do mandado de prisão.

A remessa dos autos aguarda a captura do paciente, nos termos do artigo 66-A, § 3º do Código de Organização Judiciária, uma vez que o Juízo da Vara de Execuções Criminais do recolhimento será o competente para prosseguimento da execução da pena.

Writ não conhecido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009607-50.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JEFFERSON SALLES DE SOUZA

COATOR: 3ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS - SUCEDÂNEO RECURSAL - LIVRAMENTO CONDICIONAL - UNIFICAÇÃO DE PENAS - REGIME FECHADO - NÃO CONHECIMENTO
.

A jurisprudência pátria orienta-se no sentido de que o Habeas Corpus não pode ser utilizado como sucedâneo recursal. É dizer, não pode o writ fazer as vezes de um agravo à execução.

A fixação do regime fechado para cumprimento do restante da pena é medida que se impõe, na forma do art. 111, parágrafo único, da LEP c/c art. 33, §2º, alínea “a” do CP.

Nos termos do artigo 86, II da LEP, o livramento condicional será revogado em caso de nova condenação transitada em julgado por crime ocorrido antes ou durante a sua vigência e, por ora, não se observa o cumprimento do requisito objetivo previsto no artigo 83, V do CP.

Fixado o regime fechado de cumprimento de pena, inexiste ilegalidade na expedição do mandado de prisão.

A remessa dos autos aguarda a captura do paciente, nos termos do artigo 66-A, § 3º do Código de Organização Judiciária, uma vez que o Juízo da Vara de Execuções Criminais do recolhimento será o competente para prosseguimento da execução da pena.

Writ não conhecido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5009607-50.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JEFFERSON SALLES DE SOUZA

COATOR: 3ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA

Advogado do(a) PACIENTE: JOAO LUCAS DO ESPIRITO SANTO NASCIMENTO - ES19596

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de
JEFFERSON SALLES DE SOUZA
, em razão da suposta prática de constrangimento ilegal pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Vitória que unificou as penas da paciente.

O impetrante, em síntese, aponta que o paciente estava em liberdade condicional desde o dia 10/01/2022, quando sobreveio sentença condenando-o à pena de 02 (dois) anos de detenção pela prática de porte de arma de uso permitido. Por tal motivo, o Juízo da 3ª Vara Criminal de Vitória unificou as penas, revogou a liberdade condicional, fixou o regime fechado e expediu mandado de prisão em seu desfavor.

Interposto novo pedido de livramento condicional, em que pese a nova condenação, o Juízo da 3ª Vara Criminal declarou a sua incompetência, remetendo-os ao Juízo da Vara de Execução competente.

Entretanto, tal diligência ainda não foi cumprida, aguardando a captura do paciente. Consequentemente, o pedido encontra-se pendente de julgamento, o que representa constrangimento ilegal à sua liberdade de locomoção e autoriza a concessão da ordem.

É, no que basta, o relatório. Passo a decidir.

Como dito, a matéria trazida a debate diz respeito à execução da pena.

Nesses casos, a jurisprudência pátria orienta-se no sentido de que o Habeas Corpus não pode ser utilizado como sucedâneo recursal. É dizer, não poder o writ fazer as vezes de um agravo à execução:

É descabido postular a concessão de habeas corpus de ofício, como sucedâneo recursal ou como forma de se tentar burlar a inadmissão do recurso próprio, tendo em vista que o seu deferimento se dá por iniciativa do próprio órgão jurisdicional, quando verificada a existência de ilegalidade flagrante ao direito de locomoção
. (AgRg no AREsp n. 2.125.770/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 28/10/2022)

Outrossim, não vislumbro hipótese de concessão da ordem de ofício.

Consta na decisão da autoridade apontada como coatora que, após a unificação das penas em 26 (vinte e seis) anos, resta a cumprir, ainda, 08 (oito) anos, 11 (onze) meses e 19 (dezenove ) dias.

Desse modo, a fixação do regime fechado para cumprimento do restante da pena é medida que se impõe, na forma do art. 111, parágrafo único, da LEP c/c art. 33, §2º, alínea “a” do CP.

Ademais, nos termos do artigo 86, II da LEP, o livramento condicional será revogado em caso de nova condenação transitada em julgado por crime ocorrido antes ou durante a sua vigência e, por ora, não se observa o cumprimento do requisito objetivo previsto no artigo 83, V do CP.

Dessa forma, fixado o regime fechado de cumprimento de pena, inexiste ilegalidade na expedição do mandado de prisão.

A remessa dos autos aguarda a captura do paciente, nos termos do artigo 66-A, § 3º do Código de Organização Judiciária, uma vez que o Juízo da Vara de Execuções Criminais do recolhimento será o competente para prosseguimento da execução da pena.

Por fim, registro que as questões aqui expostas serão analisadas com maior profundidade em recurso próprio, já interposto pela defesa.

Posto isto, na esteira ministerial,
NÃO CONHEÇO DA IMPETRAÇÃO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo E. Desembargador Relator.